Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-55.1993.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO À COOPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DA PARTE EXEQUENTE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, CPC.
2. Resta prescindível despacho judicial determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório bem como a advertência às partes sobre as consequências legais.
3. A parte, durante o prazo de suspensão do curso executivo ou mesmo durante o prazo prescricional, poderá e deverá adotar medidas com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora e também interromper o curso prescricional. Porém, de acordo com a doutrina, para que isso ocorra, não basta um simples pedido de andamento do processo, sob pena tornar letra morta o disposto no art. 921, § 5o, CPC. Exige-se, portanto, um pedido de diligências que, traga, ao menos em tese, uma potencial localização de bens[1]. De maneira que, simples pedido de consulta ao sistema Bacenjud não atende ao propósito legal.
4. O simples fato de terem sido os autos enviados à digitalização não tem o condão de impedir à parte de praticar atos visando à localização de bens passíveis de penhora.
5. É dever dos sujeitos que atuam no processo cooperar entre si, visando à obtenção de sentença de mérito em tempo razoável. Porém, não podemos nos olvidar de que, a regra é que o juiz, o promotor, os advogados conhecem bem o direito. De maneira que, quando a consequência de determinado ato está prevista em lei, não é deslealdade do juiz deixar de advertir a parte sobre isso. Cooperar é atuar no processo sem subterfúgios, sem malícias, sem ardil, sem maldade. Cooperar não é advertir à parte sobre aquilo que está na lei.
6. Recurso desprovido

[1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de processo civil. 8a ed. Salvador. Editora Juspodivm, 2016, p. 1294.